Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704823-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial, indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo sem análise do mérito. 2. Considerando a mitigação do princípio da cartularidade para os títulos existentes apenas no meio virtual, é permitido ao credor a execução sem apresentar a cártula (duplicata virtual). 3. A Lei no 5.474/68, no artigo 15, estabelece a possibilidade de a duplicata, elencada entre os títulos executivos extrajudiciais no artigo 784, inciso I, do CPC, concebida de forma não materializada, ser executada, quando tenha sido protestada por indicação; esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega da mercadoria ou da prestação de serviços; e o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite. 4. Atendidos os requisitos para a formação do título executivo extrajudicial, possível o prosseguimento da execução. 5. Recurso provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 784, inciso XII, do CPC, defendendo que a duplicata virtual não tem eficácia executiva por não constar assinatura com certificação digital. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 373 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não socorre o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 784, inciso XII, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, o apelante ajuizou a execução de título extrajudicial colacionando aos autos a cópia da nota fiscal eletrônica relativa ao negócio, com descrição das mercadorias, data de vencimento e valores discriminados. Além disso, consta o instrumento de protesto e comprovante de entrega das mercadorias com as mesmas especificações da nota fiscal em referência (IDs. 37839466 e 37839467). Portanto, cumpriu o exequente os requisitos legais exigidos para a execução da duplicata virtual, não sendo o caso de indeferimento da inicial por ausência de título apto a aparelhar a execução (ID 39412019) Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373 do CPC porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “V - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. VI - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023